Tribunal: TJSP
Processo: 1014755-21.2023.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão de recolhimento do Imposto incidente sobre doação de 25% de parte ideal do imóvel, adotando como base de cálculo o valor venal do IPTU do imóvel doado – Sentença de concessão parcial da segurança para determinar que o ITCMD não seja calculado nos termos do Dec. Est. n° 55.002, de 09/11/2.009, bem como para

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão de recolhimento do Imposto incidente sobre doação de 25% de parte ideal do imóvel, adotando como base de cálculo o valor venal do IPTU do imóvel doado – Sentença de concessão parcial da segurança para determinar que o ITCMD não seja calculado nos termos do Dec. Est. n° 55.002, de 09/11/2.009, bem como para reconhecer o direito de o Fisco instaurar procedimento administrativo de arbitramento, nos termos do art. 11 da Lei Est. no 10.705, de 28/12/2.000 – Possibilidade do afastamento da utilização do "valor de referência" considerado para a base de cálculo do ITBI, o qual foi adotado para o cálculo do ITCMD, por força da alteração do art. 16, § único, do Dec. Est. no 46.655, de 01/04/2.002, realizada pelo Dec. Est. no 55.002, de 09/11/2.009 – Aplicação dos arts. 9o, §1o e 13, I, ambos da Lei Est. no 10.705, de 28/12/2.000, e art. 16, I, "a", do Dec. Est. no 46.655, de 01/04/2.002 – Inaplicabilidade do Dec. Est. no 55.002, de 09/11/2.009 – Arbitramento administrativo que não pode se dar de forma unilateral – Necessidade de observância dos requisitos do art. 148 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966), que exige omissão do contribuinte ou ausência de fé de suas declarações, além de respeito ao contraditório – Sentença parcialmente reformada – REMESSA NECESSÁRIA provida em parte para determinar que eventual arbitramento administrativo realizado pelo Fisco somente ocorra nos casos de omissão do contribuinte ou ausência de fé de suas declarações, além de respeito ao contraditório.